Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo robusto acervo probatório juntado aos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime
3. Eventual isenção das custas processuais - ônus da sucumbência, a teor do artigo 804, do Código de Processo Penal - compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais. Nesse sentido é a Súmula 26 deste eg. Tribunal de Justiça: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
4. Recurso conhecido e não provido.